Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024354-94.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: MARINEIS DA SILVA FERREIRA RAMOS
Agravado: BRDU SPE VERMONT LTDA
Número do Protocolo : 1024354-94.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINEIS DA SILVA FERREIRA RAMOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1020071-19.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra BRDU SPE VERMONT LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela agravante, para que fosse rescindido imediatamente o contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, com a consequente suspensão da cobrança de eventuais débitos e, ainda, a imediata devolução dos valores pagos (cf. Id. no 67135460 - pág. 1/5).
A agravante sustenta que, conquanto o MM. Juiz tenha acolhido o pedido de assistência judiciária gratuita “por reconhecer seu estado de aparente hipossuficiência financeira”, indeferiu o pedido de tutela antecipada, permitindo que a ré/agravada promovesse a cobrança das parcelas contratuais, estabelecendo, portanto, evidente contradição entre as duas situações, já que também não possui recursos financeiros para manter em dia o adimplemento das prestações na forma contratada.
Aduz que não há óbice à suspensão das cobranças, primeiramente porque o quantum devido encontra-se pendente de definição, e depois porque não subsiste mais interesse da agravante em manter o pacto na forma inicialmente estabelecida, e, mesmo tendo encaminhado notificação extrajudicial à agravada “quanto à rescisão contratual, até o momento esta não procedeu à devolução da quantia paga”.
Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que a ré/agravada seja compelida a devolver “imediatamente 90% da quantia paga, mediante depósito judicial; que se abstenha de inscrever o nome (da agravante) nos órgãos de proteção ao crédito, caso o tenha feito, que retire, bem como não proceda com qualquer tipo de cobrança”, e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
No caso, ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; a agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada atualmente, a antecipação da tutela inaudita altera parte deve ser admitida apenas como medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca medida de liminar de “suspensão de cobrança dos débitos e devolução de valores” em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os litigantes, até porque, como referido contrato ainda não está desfeito, presume-se que, em princípio, a cobrança das parcelas é legítima, sendo, no mínimo, prudente que se aguarde a citação da parte agravada para que também se manifeste sobre os fatos narrados na peça inicial.
Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, há inegável relação negocial assumida voluntariamente pela agravante, na qual se exige a correta contraprestação, de modo que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator